Tribunal: TJBA
Processo: 8068158-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068158-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, indeferiu pleito de depósito judicial de valores e de afastamento de efeitos contratuais, ao fundamento de ausência dos requisitos legais. A parte agravante sustenta abusividade da taxa de juros pactuada em contrato de financiamento de veículo e pleiteia a concessão de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito, diante da alegada abusividade da taxa de juros contratada; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como critério indicativo de abusividade, a superação relevante da taxa média de mercado, especialmente quando ultrapassado o patamar de 1,5 (uma vez e meia) dessa média, sem prejuízo da análise do caso concreto.

No caso, a taxa média de mercado à época da contratação (25/01/2021) era de 1,53% ao mês, sendo que o limite indicativo de abusividade corresponderia a 2,295% ao mês. A taxa pactuada de 2,08% ao mês não supera tal parâmetro, afastando, em juízo de cognição sumária, a alegação de abusividade manifesta.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, tendo em vista o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inexistem elementos aptos a justificar a intervenção judicial imediata no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
: “1. A caracterização da abusividade da taxa de juros em contratos bancários exige a demonstração de superação relevante da taxa média de mercado, não sendo suficiente a mera divergência percentual. 2. Não evidenciada a probabilidade do direito, resta inviável a concessão de tutela de urgência, por ausência de requisito cumulativo previsto no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068158-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADRIANO DA SILVA SANTOS e como agravada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06